Tribunal: TJMT
Processo: 1026191-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026191-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), APARECIDO OLARIO COELHO - CPF: 570.216.001-00 (AGRAVADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSULTA AOS SISTEMAS RENAJUD, SERASAJUD, INFOSEG E CAGED – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), não há óbice a que as diligências através de requisições eletrônicas dos Sistemas INFOJUD e RENAJUD sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ITAU UNIBAN
C
O S/A

contra a decisão de ID. 189066694, proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT aos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1035253-57.2022.8.11.0041
, que move em desfavor de
APARECIDO OLARIO COELHO
, que indeferiu os pedidos de consulta de endereço aos sistemas RENAJUD, SERASAJUD, INFOSEG e CAGED
.

Em síntese, sustenta que a pesquisa em sistemas informativos disponíveis ao Po
der Judiciário é medida essencial ao prosseguimento do feito, independente do exaurimento de outras diligências possíveis pela parte,
em conformidade com os princípios processuais da Cooperação, da Celeridade, da Efetividade e da Economia Processual.

Alega que faz jus à tutela jurisdicional para localizar o devedor, pois o acesso a pesquisa
via sistemas conveniados

é
a medida mais rápida e econômica do que qualquer outra que possa ser tomada pela parte agravante e pelo Judiciário, pois a demora no andamento do processo beneficia exclusivamente a parte devedora.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão recorrida, de modo a autorizar a pesquisa de endereço
do ora agravado via sistemas informativos disponíveis.

Liminar recursal deferida, consoante decisão de ID. 190193165.

Ausente contraminuta, conforme certidão de ID. 194401191.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão de
ID. 189066694, proferida pelo Juízo
a quo
aos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1035253-57.2022.8.11.0041
, que indeferiu o pedido de pesquisa do endereço do agravado
nos sistemas

RENAJUD, SERASAJUD, INFOSEG e CAGED
, bem como nas operadoras de telefonia, cessionárias de energia elétrica, aplicativos de mobilidade, operadoras de fast food, SEM PARAR e CONECTCAR.

Extrai-se dos autos que a
parte agravante ajuizou Ação de Busca e Apreensão contra a ora agravada visando a apreensão de
um veículo modelo Renaul
t

Kwid
ano 2020/2021, de cor branca, placa QCK3E33,
haja vista o inadimplemento das parcelas referentes à Cédula de Crédito Bancário de ID.
95223454 dos autos principais, tornando-se devedor do importe de R$ 23.792,27 (vinte e três mil, setecentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos).

Em decisão de ID. 99803117, o magistrado singular determinou a citação da parte ora agravada, bem como determinou a busca e apreensão do veículo mencionado.

No
ID. 109007085
encontra-se certidão negativa do Oficial de Justiça, informando que diligenciou até o endereço constante nos autos, mas que não localizou o ora agravado e nem o bem a ser apreendido.

O ora agravante requereu o deferimento de consulta junto aos sistemas
bem como nas operadoras de telefonia, cessionárias de energia elétrica, aplicativos de mobilidade, operadoras de fast food, SEM PARAR e CONECTCAR
para a localização do endereço do agravado, pedido indeferido pelo magistrado
a quo
, conforme relatado.

Pois bem.

Inicialmente,
em relação à
s
pesquisas junto às operadoras de telefonia, cessionárias de energia elétrica, aplicativos de mobilidade, operadoras de fast food, SEM PARAR e CONECTCAR, ressalta-se que, como bem apontado pelo
D
outo
m
agistrado si
ngu
lar
, as referidas empresas não possuem convênio com este Egrégio Tribunal e, por este motivo, to
rna-se imperiosa
, desde logo,
a manutenção de seu indeferimento.

Já em relação a
os sistemas RENAJUD
, INFOSEG e SERASAJUD, é cediço que
constituem ferramentas oferecidas aos magistrados (e servidores por eles autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital, ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento, em sede de recurso repetitivo, RESP 1724422, pela desnecessidade de exaurimento das vias extrajudiciais para a realização de busca de bens em nome dos devedores. Confira:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAIS A FIM DE LOCALIZAR BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. A parte recorrente sustenta que o art. 535, II, do CPC foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF. 2. A instância de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não emitiu juízo de valor sobre o art. 620 do CPC/1973 (princípio da menor onerosidade) e 185-A do CTN (cabimento da indisponibilidade dos bens). 3. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão
inapreciada
pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. O acórdão recorrido consignou: "A questão centra-se na insatisfação das agravantes ante a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada que deferiu a penhora "
on

line
" pelo sistema BACEN-JUD. (...) Quanto ao bloqueio dos depósitos bancários, não restou comprovado a natureza salarial dos valores bloqueados, sendo certo que a matéria não comporta mais discussão, pois em Recurso Repetitivo (STJ REsp 1, 112.943-MA, Rei, Min. Nancy Andrighi, ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da possibilidade da penhora "online" pelo sistema BACENJUD, sem a necessidade prévio
exaurimento na busca de outros bens do executado, colacionando para tanto, julgados que perfilham este entendimento. "(fl. 614, e-STJ) 5. O Tribunal a quo está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça que em precedente submetido ao rito do art. 543-C firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar se a penhora on-line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (
AgInt
no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
4/4/2017). 6. Recurso Especial não conhecido
.” (REsp 1724422 / RJ RECURSO ESPECIAL 2017/0243849-4 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 10/04/2018)

Ademais,
é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que
é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo credor para informar acerca de bens passíveis de penhora ou localização do endereço da parte devedora, não há óbice a que estas diligências sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, através de requisições eletrônicas dos Sistemas RENAJUD,
SERASAJUD e INFOJUD
em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.

Evidentemente, a utilização de tais sistemas em termos de diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, os sistemas
RENAJUD, SERASAJUD e INFOJUD
devem ser utilizados, a pedido da parte, para localização do endereço da parte
devedora ou para a localização do bem objeto da lide.

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à celeridade processual, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas razões,
dou
parcial
provimento
ao recurso para revogar
, em parte,
a decisão singular e deferir a pesquisa via sistema
s
RENAJUD, SERASAJUD e INFOJUD

para localização do endereço da parte
agravada, indeferindo-se as pesquisas junto às operadoras de telefonia, cessionárias de energia elétrica, aplicativos de mobilidade, operadoras de fast food, SEM PARAR e CONECTCAR.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024